Tribunal: TJSP
Processo: 1002313-58.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória, julgada improcedente – Ônus da prova da concessionária para desconstituir a pretensão declaratória – Prova técnica realizada por laboratório especializado em ensaios elétricos de medidores que atende aos Regulamentos Técnicos Metrológicos do INMETRO –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória, julgada improcedente – Ônus da prova da concessionária para desconstituir a pretensão declaratória – Prova técnica realizada por laboratório especializado em ensaios elétricos de medidores que atende aos Regulamentos Técnicos Metrológicos do INMETRO – Manipulação no sistema de medição – Incorreção verificada no medidor de energia – Degrau de consumo configurado - Diferença de consumo que era devida – Sentença mantida – Recurso improvido.